Tribunal: TCU
Processo: 009.327/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3548/2024-TCU-Primeira Câmara Visto este pedido formulado pela Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Ofício SEI no 52755/2024/MGI), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no qual solicita prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelo subitem 1.7, e seus subitens, do Acórdão 1157/2024-TCU-Primeira Câmara , os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em deferir parcialmente o pedido e prorrogar até o dia 23/05/2024 o prazo para cumprimento das medidas objeto do subitem 1.7.1.1 e até o dia 22/06/2024 para atendimento ao comando do subitem 1.7.3 do Acórdão 1157/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.327/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.2. Unidade: Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.